Tribunal: STF
Processo: Rcl 82654
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 590.415/SC - TEMA RG Nº 152. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Ford Motor Company Brasil Ltda., contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0012225-05.2017.5.15.0102, por meio do qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 590.415/SC (Tema nº 152 do ementário da Repercussão Geral). 



    2. A reclamante narra que, na origem, o beneficiário ajuizou ação trabalhista requerendo a sua condenação por danos materiais e morais em razão de doença ocupacional desenvolvida decorrente a atividade que desempenhava na empresa. Informa que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região deu parcial provimento ao recurso ordinário do empregado, para afastar a prescrição reconhecida na origem, e condenar a ora reclamante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinye mil reais) e danos materiais por meio de pensão vitalícia ao beneficiário, em virtude de doença ocupacional.



    3. Informa que apontou a existência de fato novo, consistente na adesão do beneficiário ao programa de demissão voluntária, dando quitação geral e irrestrita ao contrato de trabalho. Contudo, o TRT 15ª Região não analisou a questão em razão da preclusão da matéria. Menciona a interposição de recurso de revista, ao qual foi negado provimento, tendo sido interposto recurso extraordinário, que teve negado o seguimento, decisão mantida pelo ato ora reclamado.



    4. Sustenta “o cabimento desta Reclamação Constitucional contra as decisões a quo, pois não se pode coadunar com o entendimento de que haveria uma suposta preclusão, quando se trata de questão evidentemente sedimentada, sob a ótica constitucional, em decisão que faz tábula rasa da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 152 da repercussão geral, cuja eficácia erga omnes foi devidamente sonegada” (e-doc. 1, p. 4).



    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender o curso da ação trabalhista até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pede a “cassação da decisão proferida pelo Órgão Especial do Colendo Tribunal Superior do Trabalho e da 4ª Turma do Colendo Tribunal Superior do Trabalho na reclamação trabalhista 0012225-05.2017.5.15.0102 – processo matriz – que violam a decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, Tema 152 e para que profira decisão observando os referidos limites trazidos na tese do Tema em referência” (e-doc. 1, p. 16).



    É o relatório. 



    Decido. 



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    9. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região não observou o que decidido no Recurso Extraordinário nº 590.415-RG/SC, Tema nº 152 do ementário da Repercussão Geral. Na ocasião, esta Corte fixou a seguinte tese:



    “A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado.”



    10. No presente caso, todavia, observa-se que o TRT da 15ª Região não analisou a questão relativa à adesão do beneficiário ao programa de demissão voluntária, pois, muito embora a adesão tenha ocorrido antes da audiência de instrução e julgamento, somente foi alegada nos autos em sede de embargos de declaração, opostos contra o acórdão que deu provimento ao recurso ordinário do empregado, entendendo a Corte regional ter ocorrido a preclusão da matéria. Confira-se o teor da fundamentação do voto do relator:



    “Relatório



    Embargos de declaração apresentados pela reclamada sob Id e6dd38b (fls. 629/648 do PDF do processo em ordem crescente), com documentos, alegando preliminarmente a existência de fato novo, bem como que no julgamento houve omissão, contradição e aponta a necessidade de prequestionar matérias.



    Devidamente intimado, o reclamante se manifestou conforme petição juntada sob Id d47c60c (fls. 671/675), com documentos (fls. 676/678).



    É o relatório.



    Fundamentação



    VOTO



    Conheço, atendidas as exigências legais.



    PRELIMINAR - FATO NOVO - TRANSAÇÃO SUPERVENIENTE - ADESÃO AO PDV



    Rejeito a preliminar posto que o que a embargante intitula fato novo, em verdade, se trata de indevida e inadequada inovação recursal.



    Pelas datas dos documentos juntados com suas razões de embargos, a adesão da reclamante ao PDV ocorreu em 14/11/2018 (fl. 650) e o seu desligamento em 1/3/2019 (fl. 652).



    Após essas datas, a reclamada ainda compareceu em audiência realizada aos 20/5/2019 (fls. 528/529), em que foi concedido prazo de 10 dias para apresentação de razões finais, e nada foi dito a respeito destes fatos.



    Após, foi proferida sentença aos 28/8/2019 e interposto recurso com o oferecimento de contrarrazões por parte dela, sem nenhuma menção relativa ao que agora suscita, cuja oportunidade encontra-se preclusa.



    Assim, rejeito a alegação, por não se tratar de fato novo, mas de matéria de defesa que não foi ofertada no momento oportuno. Ressalto que, como bem observado pelo autor, consta ressalva específica no TRCT no sentido de que a adesão ao PDV "não contempla quitação de eventual processo em curso", conforme documento de Id 88b7dd2 (fl. 676).



    11. O ato apontado como reclamado, por seu turno, proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, manteve a decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, por incidência do Tema RG nº 181, ao argumento de que o objeto do recurso era o próprio requisito de admissibilidade do recurso de revista, ao qual foi negado seguimento por ausência da transcendência da discussão acerca da preclusão. Eis a ementa:



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 181 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. TEMA 401 DO STF. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. Quanto aos temas de fundo trazidos no recurso de revista, em que foi aplicado óbice processual a impedir o exame de mérito, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 181, fixou a tese de que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ele são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral. No tocante à multa por litigância de má-fé, a Suprema Corte, no julgamento do Tema 401, consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia se refere à imposição de multa por litigância de má-fé, inclusive nos casos de interposição de recursos com manifesto propósito protelatório. Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Agravo desprovido, com aplicação de multa.



    (...)



    Como se observa da decisão agravada, no tocante aos capítulos “PRESCRIÇÃO”,“FATO NOVO”, “DANO MORAL – DOENÇA PROFISSIONAL”, “DANO MORAL – VALORES ARBITRADOS” e “PENSÃO VITALÍCIA”, o fundamento utilizado no acórdão turmário objeto do recurso extraordinário para o não provimento do agravo interno foi a ausência de transcendência, em razão da ausência de transcrição de trecho, com fundamento no art. 896, §1º-A, da CLT. Em relação ao tema “ADESÃO DO EMPREGADO AO PDV”, entendeu pela preclusão.



    Diante do óbice processual aplicado, não foi analisado o mérito da controvérsia.



    Nesse sentido, constou da decisão ora agravada que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral.



    A tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – é a de que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010.”



    12. Da leitura dos acórdãos acima transcritos, percebe-se que não há como se cogitar de violação ao conteúdo do Tema RG nº 152, uma vez que a questão relativa aos efeitos da adesão ao plano de demissão voluntária não foi analisada pelos Órgãos reclamados em virtude da preclusão da matéria, constatada pela inércia da ora reclamante em suscitá-la no momento processual oportuno.



    13. A corroborar essa linha de compreensão, colaciono acórdão da Segunda Turma desta Corte em caso análogo ao presente, no âmbito de reclamação ajuizada pela mesma parte ora reclamante:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 590.415 (TEMA 152/RG). ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação por ausência de aderência temática entre o ato reclamado e o decidido no RE 590.415 – Tema 152/RG. 



    2. A parte agravante insiste na ofensa ao paradigma, ante a desconsideração do fato novo consistente na adesão do beneficiário ao Programa de Demissão Incentivada (PDI). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se, ao deixar de acolher o pedido de reconhecimento da quitação ampla e irretratável dos direitos decorrentes do contrato de trabalho, o órgão reclamado violou a tese firmada no julgamento do RE 590.415 – Tema 152/RG. III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Não houve deliberação acerca da adesão do beneficiário ao PDI ante óbice processual, qual seja, a negativa de conhecimento do recurso de revista por ausência de transcendência da matéria. 



    5. No julgamento do RE 590.415 (Tema 152/RG), o STF firmou tese segundo a qual “a transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado”. 



    6. A decisão reclamada nada dispôs a respeito da matéria objeto do paradigma, limitando-se a indicar obstáculo processual à análise meritória da novel questão, pelo que evidenciada falta de aderência temática. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl nº 65.700-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/03/2025, p. 21/03/2025; destaques acrescidos)



    14. Não se afigura, também, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com o entendimento desta Suprema Corte, explicitado no Tema nº 181 do ementário da Repercussão Geral. 



    15. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos. 



    16. Em conformidade com os posicionamentos acima referidos, confiram-se os seguintes julgados: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. INCIDÊNCIA DO TEMA 339 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. RECLAMAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO VERIFICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável a análise de questão jurídica não trazida na petição inicial da reclamação e aventada pela primeira vez no agravo regimental, por consistir em inadmissível inovação recursal, nos termos da jurisprudência do STF. 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Logo, a reclamação constitucional não constitui instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 3. Exceção à regra ocorre quando há comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não restou demonstrado no caso dos autos. 4. Agravo regimental conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.“ 



    (Rcl nº 46.018-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/05/2021, p. 12/05/2021; grifos nossos).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADODACAUSA,SEUNÂNIMEAVOTAÇÃO.“ 



    (Rcl nº 53.998-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08/08/2022, p. 09/08/2022).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” 



    (Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.NVIABILIDADE. AGRAVOAQUESENEGAPROVIMENTO. I– O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II- Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG. III- A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. 1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. 2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 54.151-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    17. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEORECURSAL:VEDAÇÃO. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido. 1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória. 2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado. 3. Agravo regimental parcialmente provido.” 



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).



    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado pedido de medida liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de agosto de 2025. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



Relator